Tribunal: TJMT
Processo: 1003443-74.2019.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELA CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No. 414/2010 – PRETENSA REDISCUSSÃO - PARCELAMENTO DE DÉBITO APURADO - POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
O parcelamento do débito deve ocorrer em quantidade igual ao dobro do período apurado, o que, na hipótese dos autos, deve ocorrer em 26 meses, sanando-se, assim, a omissão o vício apontado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003443-74.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ENIO DE CAMPOS GAMA - CPF: 569.888.851-53 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELA CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No. 414/2010 – PRETENSA REDISCUSSÃO - PARCELAMENTO DE DÉBITO APURADO - POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

O parcelamento do débito deve ocorrer em quantidade igual ao dobro do período apurado, o que, na hipótese dos autos, deve ocorrer em 26 meses, sanando-se, assim, a omissão o vício apontado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003443-75.2019.8.11.0007

EMBARGANTE:

ENIO DE CAMPOS GAMA

EMBARGADA:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ÊNIO DE CAMPOS GAMA
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 58380977), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O embargante aponta omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que
“A decisão é omissa quanto ao que dispõe o artigo 6o e 39 do CDC, isso porque, o recorrente não pode ser responsabilizado pelos defeitos no medidor, uma vez que a recorrida não comprovou que adulteração do relógio de energia foi provocada pelo consumidor.”

Complementa que “não é possível a cobrança dos valores pretéritos apurados após a revisão do faturamento em decorrência da constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica sem a demonstração da responsabilidade do consumidor pela suposta irregularidade”

Argumenta que a decisão é omissa quanto ao parcelamento do suposto débito, já que a recorrida o efetivou em duas vezes: R$ 383,40 e R$ 1.293,66, enquanto que a Resolução 414/ANEEL/2010 determina que será em número de parcelas igual ao dobro do período apurado, ou seja, como no presente caso concreto se impugna 13 (treze) parcelas, é certo que deve ser realizado em 26 (vinte e seis) vezes, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios.

A embargada ofertou as contrarrazões no id. 63192493.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 58380977, assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR– NULIDADE DA SENTENÇA EM FACE DA PRECLUSÃO – REJEITADA – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS AFIRMADOS NA INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELA CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No. 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes. Apontados pela apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade. Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviço de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação e assinatura do consumidor, em quantia apurada mediante indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.”

Segundo o embargante, o julgado hostilizado não considerou as provas constantes dos autos, uma vez que o embargante não pode ser responsabilizado pelos defeitos no medidor, uma vez que a recorrida não comprovou que adulteração do relógio de energia foi provocada pelo consumidor.

No entanto, com relação a esse ponto,

os declaratórios não merecem acolhimento, uma vez que no
decisum
embargado restou assim consignado:

“Em consonância com o histórico de consumo do Autor, no período anterior a maio de 2018 e posterior a maio de 2019, tem-se que habitualmente o consumo mensal era da ordem de 70 a 90 kwh. Contudo, no período impugnado, de forma abrupta, houve a queda do consumo para uma média de 30 kwh, o que não se justifica.

Ainda, conforme termo de inspeção (Id 29450289), a qual foi acompanhada pela esposa do Autor, foi constatada adulteração no sistema de medição de energia elétrica, o qual resultava numa aferição a menor do consumo real. Tanto é que, após o conserto do aparelho, o consumo voltou à média anterior, isto é, entre 70 a 90 kwh. Logo, efetivamente, o lançamento da fatura com a recuperação do consumo, no período de maio/2018 a maio/2019 é lícito e deve ser mantido. Ademais, feito segundo o critério legal, isto é, a média das três maiores tarifas de consumo do período imediatamente anterior. Dessa forma, tem-se que a tarifa de recuperação de consumo se deu de forma lícita, pelo que, deve ser mantida”

Quanto a omissão em relação ao parcelamento, verifica-se dos autos que, de fato, restou configurado o reconhecimento da dívida cobrada pela requerida/embargada referente à recuperação de consumo, onde a Resolução da ANEEL assim possibilita em seu artigo 115, § 6o,
in verbis
:

“Art. 115. Comprovada deficiência no medidor ou em demais equipamentos de medição, a distribuidora deve proceder à compensação do faturamento de consumo de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedentes com base nos seguintes critérios:

(...)

§ 6o A distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes. ”

Da leitura, denota-se que a requerida/embargada deve proceder o parcelamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado, de modo que, na hipótese dos autos,
como o débito oriunda de
13 meses, este deve ser dar em 26 prestações.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO POR DESVIO DE BAIXA TENSÃO – IRREGULARIDADE INCONTROVERSA – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA CONCESSIONÁRIA EM TOTAL SINTONIA COM A NORMA ESPECÍFICA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – DIREITO DE RECUPERAÇÃO DO CONSUMO DEIXADO DE FATURAR – SENTENÇA REFORMADA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – RECURSO DA ENERGISA PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

É válida a cobrança de débito de recuperação de
consumo de energia elétrica quando constatado faturamento a menor e evidenciada desvio de baixa tensão. Vedação ao enriquecimento sem causa.

“Parcelamento do débito que se faz em juízo de equidade, com o intuito de possibilitar o adimplemento, notadamente diante da circunstância de a concessionária tardar na fiscalização das unidades, gerando dívida de elevada monta para cumprimento da obrigação em uma única parcela.”. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004052718 RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 12/06/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/06/2013).
(N.U 1039984-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020)”

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração para conceder o parcelamento do débito apurado pela requerida em 26 parcelas, nos termos da Resolução da ANEEL,

sem, contudo, atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020